Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ESENCIAL PARA SE AFERIR A REGULARIDADE DA COMPRA E VENDA QUESTIONADA. ANTERIOR DECISÃO AFASTANDO A PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE DOCUMENTO PÚBLICO COM DECLARAÇÃO PARTICULAR. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECUSA ILEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento por suposta coisa julgada, se o novo recurso aborda matéria não exaurida em julgamento anterior.
2. Conforme decidido no Agravo de Instrumento no 0715143-50.2022.8.07.000: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste presunção absoluta de veracidade do conteúdo das declarações particulares constantes em documento público.”
3. Se a causa de pedir da ação consiste exatamente na presença de diversos vícios no negócio jurídico, bem como em eventual intuito dos requeridos em ocultar o estabelecimento de pacto comissório, não há nulidade na determinação judicial porque declarações de particulares em documento, embora público, podem, mediante elementos probatórios competentes, ser infirmadas, formando a convicção do Juízo em sentido contrário ao que fora expressamente registrado.
4. Dessa forma, não se verifica fundamento que justifique a legitima recusa na apresentação do comprovante de transferência referente à suposta quitação do imóvel objeto da ação principal, em que os próprios recorrentes informaram que teriam pago à vista, porquanto essencial para se analisar toda a trama em que se discute a nulidade do negócio jurídico. Escorreita aplicação da exegese do art. 400, II, do CPC, à hipótese.
5. Preliminar rejeitada. No Mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento.